Tribunal: STF
Processo: ARE 1220322
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2019-12-13

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS, SEM MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO.



    I - Não é possível analisar em recurso extraordinário a compatibilidade do art. 168-A do CP com o art. 7°, n. 7, da Convenção Americana de Direitos Humanos, tendo em vista o disposto no art. 102, III, da Constituição Federal. Precedentes.



    II - O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o art. 168-A do Código Penal - CP não viola o art. 5°, LXVII, da Carta Magna, em virtude de o dispositivo ter caráter penal, além de não se relacionar com a prisão civil por dívida. Precedentes.



    III – No caso em tela, não se trata de punir simplesmente a inadimplência do contribuinte com o Fisco, pois, para a incidência do tipo penal estabelecido no art. 168-A do CP, é necessário que exista o recolhimento das contribuições previdenciárias dos empregados e a ausência de repasse dos valores à previdência social, sendo essas as condutas que se objetiva coibir com o referido dispositivo.



    IV - Embargos de declaração acolhidos parcialmente para prestar esclarecimentos, sem modificação do acórdão embargado.